Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. SEGURANÇA DE MANIFESTAÇÃO. INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE no 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo.
3. No caso concreto, as Autoras não se desincumbiram de comprovar, de forma inconteste, tanto a conduta ilícita do Réu, quanto o nexo de causalidade entre a conduta a ele atribuída e o dano sofrido.
4. Portanto, não demonstrado que houve omissão do Distrito Federal, ou mesmo que eventual falta tenha resultado na contaminação do militar com a Covid-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público.
5. Apelação conhecida e não provida.